Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA DE FILHOS E PARTILHA DE BENS. DIREITO DE VISITAS SUSPENSO. ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO GENITOR NA ESFERA CRIMINAL. GUARDA RESTABELECIDA. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DO EX-CÔNJUGE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser direcionada para assegurar os interesses do menor.
2. Encontrando-se os menores sob os cuidados da genitora há bastante tempo e recebendo dela a assistência necessária ao desenvolvimento saudável, a guarda unilateral deve ser mantida.
3. Absolvido o genitor das acusações de abuso sexual dos filhos e por estar 9 anos sem ver os menores, deve ser restabelecido o direito de visitas.
4. Diante do grave desgaste gerado na família, em razão das acusações de abuso sexual, as visitas devem ser restabelecidas de forma lenta e gradual, com o preparo das crianças e dos genitores para a volta ao convívio pai/filhos.
5. Os pais, assim como as crianças, devem ser submetidos a acompanhamento psicológico antes de serem retomadas as visitas. Posteriormente, as visitas deverão ser acompanhadas por familiares.
6. Comprovado nos autos que o imóvel, cuja partilha a ex-esposa requer, foi adquirido antes do casamento, deve o bem ser exclusivamente do ex-marido, sendo descabida a sua partilha.
7. Apelação interposta pelo Réu provida. Apelação da Autora desprovida. Unânime.